Tribunal: TJSP
Processo: 1024248-98.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Servidora pública municipal – Campinas – Autora que ocupa o cargo de Diretora Escolar – Pedido de reconhecimento do direito de aposentadoria especial, previsto no § 5o do art. 40 da Constituição Federal – Caso em que a autora não é uma professora de carreira que está ocupando um cargo de direção, mas prestou concurso diretamente para o cargo de Diretora – Tema no 965 do Supremo que não se

Ementa:
Servidora pública municipal – Campinas – Autora que ocupa o cargo de Diretora Escolar – Pedido de reconhecimento do direito de aposentadoria especial, previsto no § 5o do art. 40 da Constituição Federal – Caso em que a autora não é uma professora de carreira que está ocupando um cargo de direção, mas prestou concurso diretamente para o cargo de Diretora – Tema no 965 do Supremo que não se aplica à hipótese, que é distinta, diante do fato de a autora não fazer parte da carreira de professor – Direito que não pode ser concedido – Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1024248-98.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada MARCIA APARECIDA DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024248-98.2019.8.26.0114 -Voto no 45569
2
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1024248-98.2019.8.26.0114
Comarca de Campinas
RECORRENTES Juízo Ex Officio e Município de Campinas
RECORRIDA Marcia Aparecida de Campos
Voto no 45569
Servidora pública municipal
Campinas
Autora que
ocupa o cargo de Diretora Escolar
Pedido de
reconhecimento do direito de aposentadoria especial,
previsto no § 5o do art. 40 da Constituição Federal Caso
em que a autora não é uma professora de carreira que está
ocupando um cargo de direção, mas prestou concurso
diretamente para o cargo de Diretora Tema no 965 do
Supremo que não se aplica à hipótese, que é distinta, diante
do fato de a autora não fazer parte da carreira de professor
Direito que não pode ser concedido Recursos providos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marcia
Aparecida de Campos contra ato do Prefeito Municipal de Campinas. Diz a
inicial que a impetrante é servidora pública municipal (diretora educacional) e que
possui tempo de serviço prestado, anteriormente, em outros entes públicos. Sustentou
que a autoridade impetrada não reconhece referido tempo de contribuição, para fins
de cálculo dos adicionais de tempo de serviço e sexta-parte, bem como para fins de
concessão de licença-prêmio e aposentadoria especial de magistério, o que se mostra
ilegal. Requereu a concessão da segurança para que a autoridade impetrada seja
compelida a averbar o tempo de serviço prestado anteriormente a outros entes
públicos para fins de adicional por tempo de serviço, adicional de sexta-parte, licença-
prêmio e aposentadoria especial magistério.
Notificada, a autoridade impetrada prestou informações (fls.
99), alegando, preliminarmente, falta de interesse de agir da impetrante, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024248-98.2019.8.26.0114 -Voto no 45569
3
houve pedido administrativo, nem negativa por parte da autoridade coatora. No
mérito, afirmou que o tempo de serviço prestado anteriormente a outros entes
públicos somente pode ser considerado para fins de aposentadoria e disponibilidade,
nos termos do art. 40, § 9o, da Constituição Federal, sobretudo se foi prestado sob o
regime celetista. Disse que a aposentadoria especial do art. 40, § 5o da Constituição
Federal é exclusiva par aos integrantes das carreiras do magistério, sendo que o cargo
de Diretor Escolar não se confunde com o cargo de Professor. Assim, seria
inaplicável a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no
3772. Requereu seja a ordem denegada.
Manifestação do Ministério Público, a fls. 158.
Réplica a fls.
A ordem foi denegada (fls. 163) pelo juiz Wagner Roby
Gidaro, para fins de contagem de adicionais temporais e de licença-prêmio,
reconhecendo-se a falta de interesse, mas foi concedida para reconhecer o direito da
impetrante à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição Federal,
desde que atendidos todos os requisitos legais.
Insatisfeito, apela o Município de Campinas, afirmando que a
autora não foi aprovada em concurso para o cargo de professora, mas diretamente
para o cargo de diretora, não fazendo parte do quadro do magistério.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 186.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia em saber se a autora, que ingressou na
carreira como diretora educacional, em 12 de setembro de 2002, através de concurso
público para esse cargo específico, teria direito à concessão de aposentadoria
especial.
O artigo 40, § 5o, da Constituição Federal estabelece que “os
requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024248-98.2019.8.26.0114 -Voto no 45569
4
relação ao disposto no § 1o, III, a, para professor que comprove exclusivamente
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no
ensino fundamental e médio” (aposentadoria especial).
No mesmo sentido, o art. 201, § 8o, CF: “Os requisitos a que
se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, para
professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamento e médio”.
Era pacífico na jurisprudência do Colendo STF o
entendimento de que não se computava o tempo de serviço em que o professor estava
afastado da sala de aula para exercício de outras funções (Enunciado no 726).
Entretanto, a Lei no 11.301/06 introduziu dois novos
parágrafos ao art. 67 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
nacional) instaurando nova celeuma, pois se passou a considerar, “para efeitos do
disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal”, como
“funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no
desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de
educação básica em diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da
docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento
pedagógico”.
O Supremo Tribunal Federal dirimiu a questão, no julgamento
da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.772/DF, que deu interpretação
conforme ao artigo 1o da Lei no 11.301/06, que alterou a redação do art. 67, § 2o, da
Lei no 9.394/96, decidindo que tem direito à contagem do tempo diferenciada para
aposentadoria especial os professores que exercem atividade de magistério, o que
compreende uma série de outras atividades, e não apenas o trabalho em sala de aula,
como o preparo de aulas, o atendimento de alunos e pais, o assessoramento, a
coordenação de comissões e mesmo os cargos de direção:
“Ação Direta de Inconstitucionalidade manejada contra o art.
1o da Lei Federal 11.301/2006, que acrescentou o § 2o ao art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024248-98.2019.8.26.0114 -Voto no 45569
5
67 da Lei 9.394/1996. Carreira de magistério. Aposentadoria
especial para os exercentes de funções de direção, coordenação
e assessoramento pedagógico. Alegada ofensa aos arts. 40, §
5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal. Inocorrência. Ação
julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme.
I A função de magistério não se circunscreve apenas ao
trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de
aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a
coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção
de unidade escolar. II As funções de direção, coordenação e
assessoramento pedagógico integram a carreira de magistério,
desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico,
por professores de carreira, excluídos os especialistas em
educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime
especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201,
§ 8o, da Constituição Federal. III
Ação direta julgada
parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos
termos supra” (ADI 3.7772/DF, Rel. Min. Carlos Britto,
Relator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. em 29 de
outubro de 2008) (grifo nosso)
Fica evidenciado, portanto, que a Suprema Corte entendeu que
deve ser considerado, para fins de aposentadoria especial, o tempo de exercício de
funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, realizado por
professores de carreira, e não por especialistas em educação.
Em seguida (13 de outubro de 2017), o Tribunal Superior
fixou o entendimento, em sede de repercussão geral, nos autos do RE no 1.039.444,
que a aposentadoria especial deveria ser aplicada também aos professores que
exercem atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento
pedagógico:
“Tema no 965/STF: Para a concessão da aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024248-98.2019.8.26.0114 -Voto no 45569
6
especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo
exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade
escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em
estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”(grifo
nosso).
No caso dos autos, as provas indicam que a impetrante é titular
do cargo efetivo de Diretor Escolar, ou seja, é especialista de educação, tendo
ingressado diretamente no referido cargo, sem, entretanto, ser professora de carreira
que chegou a tal cargo.
Nesse caso específico, em que a impetrante prestou concurso
diretamente para o cargo de Diretora, sem passar pela carreira de professora, não há
de se aplicar o Tema no 965 do STF, não preenchendo a impetrante os requisitos para
a obtenção da aposentadoria especial, que é reservada apenas aos professores de
carreira, mesmo que tenham assumido o cargo de direção de escola.
Nesse sentido, precedente deste Tribunal de Justiça:
“Mandado de segurança Carreira de magistério Orientador
pedagógico Aposentadoria especial Impetrante que teve
pedido de aposentadoria especial negado administrativamente
Pretensão de ser considerado o tempo de serviço prestado e
de contribuição como Orientador Pedagógico para efeitos de
aposentadoria especial
Benefício assegurado desde o
momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à
aposentadoria EC no 41/2003, criadora do benefício ADI
3772-2
Interpretação do art. 1o da Lei no 11.301/2006
conforme a Constituição Exclusão apenas dos especialistas
em educação da aposentadoria especial Funções de direção,
coordenação e assessoramento psicológico por professores de
carreira continuam fazendo jus ao regime especial de
aposentadoria
Autora que é titula de cargo efetivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024248-98.2019.8.26.0114 -Voto no 45569
7
Orientador Pedagógico (especialista em educação), deixando
de ser professor de carreira Sentença reformada Segurança
denegada. Recurso da Municipalidade provido, e recuso da
impetrante não provido” (Apel./Remessa Necessária no
1047709-02,2019.8.26.0114, rel. Ponte Neto, j. em 05 de
agosto de 2020).
“Apelação Remessa Necessária Mandado de segurança
Servidora
público
municipal

Campinas
Diretora
educacional Contagem de tempo de serviço para fins de
aposentadoria especial Exercício do cargo de Diretora em
caráter efetivo Não incidência do RE 1.039.444 (Tema no
965/STF) Tempo de serviço como “Professor Efetivo I” que
deve ser computado para aposentadoria especial Sentença
parcialmente reformada Parcial concessão da segurança
Apelação e Remessa necessária parcialmente providas”
(Apel./Remessa Necessária no 1024246-31.2019.8.26.0114, rel.
Ana Liarte, j. em 26 de maio de 2020).
Assim, por não exercer a função de direção de unidade escolar,
enquanto professora, não há a incidência do paradigma fixado pelo C. Supremo
Tribunal Federal, não se podendo falar em aposentadoria especial, nos termos do § 5o
do art. 40 da Constituição Federal.
Em razão do acolhimento dos recursos voluntário e necessário,
deve a autora suportar o ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios
em R$ 1.000,00, de acordo com o disposto no § 8o do art. 85 do CPC.
Dessarte dá-se provimento aos recursos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica